Tribunal: STF
Processo: ARE 1442360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão do entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 759/RG.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e a legitimidade da incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, bem assim reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. IMPORTÂNCIAS PAGAS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTE, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. A r. decisão impugnada foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 



    2. O c. STJ já pacificou entendimento no julgamento do REsp n. 1.230.957-RS, submetido ao regime previsto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, no sentido de que as verbas referentes aos primeiros / quinze dias de afastamento que antecedem o auxílio-doença; terço constitucional de férias gozadas; e aviso prévio indenizado têm caráter indenizatório, razão pela qual não incide contribuição previdenciária. 



    3. Agravo legal desprovido. 



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 195, I, “a”, e ao art. 201, § 11, da Constituição Federal.



    Por meio da Petição n. 60.099/2023 (eDoc. 66), assevera que o conteúdo do recurso extraordinário com agravo interposto está subsumido ao Tema n. 985/RG, julgado favoravelmente à União. Requer a devolução do feito à origem, para aplicação dos termos do paradigma.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo, na análise do RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:



    FÉRIAS ACRÉSCIMO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.



    Todavia, em recente decisão proferida pelo ministro André Mendonça, no RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, DJe de 26/6/2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem a questão:



    Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 



    32. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. Intime-se. Publique-se.



    Assim, surge imprescindível a determinação de suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria alusiva ao terço constitucional de férias é abarcada pelo Tema n. 985/RG (em que determinada a suspensão nacional dos processos), determino a devolução dos autos à instância a quo, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração e adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente